Tribunal: TJDFT
Processo: 20160110722604APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-06
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROJETO DE APROVAÇÃO DE OBRA INICIAL. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO. EXIGÊNCIA CUMPRIDA. INTERPRETAÇÃO POSTERIOR EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. Construtora que, no procedimento de aprovação de projeto de obra inicial, segue definição do órgão público competente quanto ao coeficiente de aproveitamento, não pode ser prejudicada por interpretação posterior dissonante, sobretudo quando o enquadramento indicado é compatível com a norma de edificação, uso e gabarito da localidade.
II. A iniciativa privada depende da previsibilidade dos atos administrativos e por isso devem ser evitados retrocessos procedimentais, salvo hipótese de ilegalidade, em atenção aos princípios daconfiança legítima e da boa-fé objetiva.
III. Recurso da Autora provido. Recurso do Réu prejudicado.